Tribunal: CARF
Processo: 10540.721145/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não se conhece de matérias que não compõem a lide.
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA. OUTORGA DE ISENÇÃO.
A competência tributária, que é indelegável e privativa, é autorização constitucional para que o ente público institua o tributo. É prerrogativa do ente tributante conceder isenção aos tributos por ele instituídos, no exercício da competência tributária.
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos magistrados e membros do Ministério Público do Estado da Bahia, em decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
DIFERENÇAS DE URV. JUROS MORATÓRIOS RECEBIDOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
IMPOSTO DE RENDA. ERRO DE INFORMAÇÃO DA FONTE PAGADORA. BOA-FÉ. EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. (Súmula Carf no 73.)
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Antes de 28 de julho de 2010, a regra para a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente era a aplicação das tabelas vigentes no mês em que o rendimento era devido.

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721145/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.716 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS DIAS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Não se conhece de matérias que não compõem a lide.
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA. OUTORGA DE ISENÇÃO.
A competência tributária, que é indelegável e privativa, é autorização
constitucional para que o ente público institua o tributo. É prerrogativa do ente
tributante conceder isenção aos tributos por ele instituídos, no exercício da
competência tributária.
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos magistrados e membros do
Ministério Público do Estado da Bahia, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão sujeitas à incidência do
imposto de renda.
DIFERENÇAS DE URV. JUROS MORATÓRIOS RECEBIDOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
IMPOSTO DE RENDA. ERRO DE INFORMAÇÃO DA FONTE
PAGADORA. BOA-FÉ. EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício. (Súmula Carf no 73.)
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721145/2009-31
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721145/2009-31

Antes de 28 de julho de 2010, a regra para a tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente era a aplicação das tabelas vigentes no mês em que
o rendimento era devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em por conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e
das matérias que não compõem a lide, rejeitar as preliminares e, no mérito, por dar-lhe parcial
provimento para excluir 1) da base de cálculo, os juros recebidos e as diferenças recebidas
relativas a abonos de férias, e 2) do lançamento, a multa de ofício (Súmula Carf no 73). Vencida
a conselheira Fernanda Melo Leal, que deu provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF decorrente
da tributação de rendimentos recebidos a título de “valores indenizatórios de URV”, informados
como se isentos fossem na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício de 2005, 2006 e
2007, anos-calendário de 2004, 2005 e 2006.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 85 a 157) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 182 a 188).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 192 a 281) em que se alegou:
a) preliminarmente, omissão do colegiado a quo, o que implicaria em supressão
de instância com a consequente necessidade de retorno dos autos para
apreciação de todas as matérias impugnadas;
b) preliminarmente, a ilegitimidade ativa da União para exigir o tributo;
c) a natureza indenizatória das verbas recebidas;
d) a inconstitucionalidade do lançamento em razão de ofensa ao princípio da
isonomia;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721145/2009-31

e) que a Resolução STF no 245, de 2002, determina que os vencimentos fixados
para magistrados e membros do Ministério Publico devem atender às mesmas
premissas;
f) que foram utilizadas alíquotas incorretas pela Autoridade Lançadora e não
foram observadas as deduções legalmente cabíveis;
g) que devem ser deduzidos da base de cálculo os valores relativos a 13o salário e
férias indenizadas;
h) que a responsabilidade tributária é da fonte pagadora pelo imposto de deixou
de ser retido na fonte;
i) a exclusão da multa de ofício, dos juros de mora e da correção monetária, em
razão da boa-fé;
j) a não incidência tributária sobre os juros de mora e correção monetária
recebidos, e
k) subsidiariamente, que o cálculo do tributo seja feito nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.127, de 7 de fevereiro de 2011, por se referir a
rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
É o recorrente caso do pagamento de diferenças de URV ao magistrados e
membros do Ministério Público do estado da Bahia, com base na Lei Estadual no 8.730, de 8 de
setembro de 2003, para o qual há diversos precedentes do Carf.
1
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, das alegações de
inconstitucionalidade, em razão da Súmula Carf no 2, inclusive quanto à suposta violação dos
princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva.
Também não conheço do pedido de exclusão da correção monetária sobre o
tributo devido porque não incidiu correção monetária alguma, mas tão-somente multa de ofício e
juros de mora. Portanto, essa matéria não compôs a lide.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721145/2009-31

2
Preliminares
2.1
DAS OMISSÕES DO COLEGIADO A QUO
A recorrente alegou que a decisão recorrida teria sido omissa na apreciação das
seguintes matérias: 1) falta de legitimidade da União para cobrar o tributo; 2) a exclusão, da base
de cálculo, dos valores de diferença de URV relativos a 13o salários e férias indenizadas, e 3)
ofensa ao princípio constitucional da capacidade contributiva.
Quanto à questão da legitimidade da União, entendo que a decisão não foi omissa,
pois tratou da matéria quando justificou que a exigência do tributo é de competência da União,
porquanto trata-se de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF (e-fl. 752):
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse efetuado a
retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção não
alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento bruto à
tributação do imposto de renda na declaração de ajuste anual. A exigência em foco se
refere ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao
IRRF que deixou de ser retido indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a
exigência do tributo, quanto o julgamento do presente lançamento fiscal, é da
competência exclusiva da União.
Quanto à incidência tributária sobre diferenças de URV relativas a 13o salários, o
colegiado considerou a impugnação procedente ao acatar o Demonstrativo do Imposto de Renda
Apurado (e-fls. 734 e 735) que não incluir essas diferenças na base de cálculo.
Quanto à omissão acerca da à incidência tributária sobre diferenças de URV
relativas a férias indenizadas, a questão sequer constou da lide, pois na planilha em que se
fundou o lançamento (e-fls. 707 a 709) não consta essa rubrica.
Quanto à omissão acerca da ofensa ao princípio constitucional da capacidade
contributiva, embora o acórdão recorrido nada tenha referido a respeito, entendo que não é o
caso de supressão de instância ou mesmo de omissão, pois a matéria é de índole constitucional e
não poderia ser apreciada pela instância administrativa, nem na instância a quo, nem nesta. É o
que dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Afasto, pois, a preliminar suscitada.
2.2
DA SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA
A recorrente alegou que, por se tratar de tributo sujeito à retenção na fonte, a
sujeição passiva e a responsabilidade tributaria deveria recair sobre a fonte pagadora. É, pois, o
caso de aplicação da Súmula Carf no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721145/2009-31

2.3
NULIDADE DO LANÇAMENTO – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO
O recorrente alegou que a União seria ilegítima exigir o tributo lançado, uma vez
que o produto da arrecadação desse tributo pertenceria ao estado da Bahia. Por conseguinte, o
lançamento seria nulo por ter sido efetuado por autoridade incompetente.
A competência tributária, ao contrário do que afirmou o recorrente, não é dada
pela destinação do tributo, mas decorre de disposição constitucional que atribui, aos entes
políticos, a prerrogativa de instituí-lo. A instituição de tributo somente se dá por lei, como prevê
o art. 150 da Carta Magna. Portanto, a competência tributária, que é indelegável, irrenunciável,
inalterável e privativa, consiste na possibilidade dada pelo constituinte à entidade tributante para
promulgar leis que o autorizem a exigir o tributo. Da leitura do parágrafo único do art. 176 do
Código Tributário Nacional (CTN), percebe-se que a isenção está no rol de competências da
entidade tributante.
O parágrafo único do art. 6o do CTN não deixa dúvidas de que é a definição
constitucional que estabelece a competência tributária:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a
que tenham sido atribuídos. (Grifei.)
Em outras palavras, apenas quem tributa possui a competência definir a quem o
tributo atinge e quem dele estaria desonerado. E, repise-se, esta é uma competência indelegável.
A capacidade tributária ativa, por outra via, está relacionada à administração do
tributo, o que inclui o poder de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. Essa capacidade, que deriva da
competência tributária, é delegável, como bem estabelece o art. 7o do CTN:
Art. 7o A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar
ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em
matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos
termos do§ 3o do artigo 18 da Constituição.
§ 1o A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à
pessoa jurídica de direito público que a conferir.
§ 2o A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa
jurídica de direito público que a tenha conferido.
§ 3o Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito
privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.
Sendo, o imposto sobre a renda, tributo cuja competência é da União, consoante o
inc. III do art. 153 da Constituição Federal, somente ela possui legitimidade ativa para instituí-lo,
fiscalizá-lo, arrecadá-lo, cobrá-lo e gerenciá-lo, contanto que não tenha delegado essa capacidade
a outra pessoa jurídica de direito público. Não consta que a União tenha delegado ao estado da
Bahia a capacidade tributária ativa.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721145/2009-31

Assim, é válido o lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF),
tributo na esfera de competência da União, realizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, que detém capacidade legal para fiscalizar o tributo federal e constituir o crédito
tributário, porquanto essa capacidade não foi delegada a nenhum ente público.
Quanto ao julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, do Resp no
874.759/SE, cuja decisão do RE 684.169/RS, em nada aproveita à recorrente. O Supremo
Tribunal Federal – STF, no julgamento daquele recurso extraordinário pelo rito da repercussão
geral, firmou a Tese no 572, segundo a qual compete à Justiça comum estadual processar e
julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-
membro, porque ausente o interesse da União. Ou seja, se o estado-membro reteve consigo o
tributo, é ele quem tem que figurar no polo passivo da ação que busca a sua restituição, não
tendo, a União, nenhum interesse processual, ainda que, no caso do Imposto de Renda, ela
possua a competência tributária.
O STF esclareceu o óbvio: quem responde pela devolução do tributo é quem o
detém. Isso não equivale, em absoluto, a atribuir aos estados-membros a capacidade de legislar
sobre o tributo, o que inclui o estabelecimento de hipóteses de isenção, que, nesse caso, é
exclusivamente da União, consoante o inc. III do art. 153 da Constituição Federal.
Nego provimento ao recurso na matéria.
3
Mérito
3.1
CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA E DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO STF No 245, DE 2002
Quanto à alegada natureza da verba e a aplicação da Resolução STF no 245, de
2002, valho-me, para negar provimento à matéria, do Acórdão no 9202-007.239, cuja situação
jurídica é idêntica à dos autos e cujos trecho cito e assumo como minhas próprias razões de
decidir:
O apelo visa rediscutir a incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV
recebidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
A matéria não é nova neste Colegiado.
(...)
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721145/2009-31

Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721145/2009-31

Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se
aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados
pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com
efeito erga omnes, de modo que não pode ser considerada como fato
constitutivo, modificativo ou extintivo de direito suficiente para influir no
julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721145/2009-31

E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela
falta de oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação
da URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto
de renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal,
utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a
tanto não se aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso
Extraordinário n.o 471.115, Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em
03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que a verba ora analisada já foi objeto de inúmeros julgamentos pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, citando-se como exemplo a oportunidade em que
se deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por meio do
Acórdão no 9202003.585, de 03/03/2015, assim ementado:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR
DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua
natureza remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido."
A decisão foi assim registrada:
"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso especial da Fazenda, determinando o retorno dos autos à turma a
quo, para analisar as demais questões trazidas no recurso voluntário do
contribuinte. Vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira, que votou por negar
provimento ao recurso. Fez sustentação oral o Dr. Marcio Pinto Teixeira,
OAB/BA no 23.911, patrono da recorrida. Defendeu a Fazenda Nacional a
Procuradora Dra. Patrícia de Amorim Gomes Macedo."
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721145/2009-31

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de origem, para
apreciação das demais questões constantes do Recurso Voluntário.
3.2
DA BASE DE CÁLCULO, ALÍQUOTA APLICÁVEL E DEDUÇÕES LEGAIS
A recorrente alegou que a Autoridade Lançadora teria errado ao estabelecer os
valores recebidos como base de cálculo, sobre a qual aplicou a alíquota pertinente sem
considerar os demais rendimentos e deduções constantes das declarações do contribuinte.
Ora, trata-se de uma questão matemática comezinha: se o contribuinte efetuou, em
sua declaração, todas as deduções permitidas quando do cálculo do tributo sobre o rendimento
omitido, não há que se abatê-las novamente. Ademais, a Autoridade Fiscal utilizou-se da
alíquota vigente à época em que os rendimentos eram devidos (e-fl. 734), tendo de o cuidado de
aplicar a tabela mensal e adotar a alíquota correspondente à faixa de rendimentos.
Não há, pois, razão para reformar o acórdão recorrido nesse ponto.
3.3
DA BASE DE CÁLCULO
A recorrente alegou que deveriam ser excluídos da base de cálculo do tributo os
juros e correção monetária incidentes sobre os valores recebidos e as diferenças de URV
relativas às férias indenizadas e os 13o salários. Quanto à exclusão das parcelas relativas aos 13o
salários, as matéria não foi conhecida.
3.3.1 Dos abonos de férias (ou férias indenizadas)
O recorrente percebeu, nos meses de janeiro de 1999, fevereiro de 2000 e janeiro
de 2001, diferenças de URV incidentes sobre valores de abonos de férias. Embora conste do
relatório fiscal que essa rubrica não integrou a base de cálculo (e-fl. 6), percebo, ao analisar a
planilha apresentada pelo contribuinte e que fundamentou o lançamento (e-fls. 29 a 31), que, de
fato, os valores constaram do Demonstrativo do Imposto de Renda Apurado (e-fl. 12), que é
parte integrante do auto de infração. Assim, deve ser excluído da base de cálculo o valor de R$
2.654,59, sendo R$ 884,86 em cada um dos três exercícios do lançamento.
3.3.2 Dos juros
Quanto à incidência tributária sobre os juros de mora, o Supremo Tribunal Federal
– STF, no julgamento do RE 855091 (Tema 808), sob o rito de repercussão geral, firmou a tese
de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”, sendo, pois, de observância
obrigatória. Desse modo, os juros devem ser excluídos da base de cálculo.
De acordo com as planilhas utilizadas para fundamentar o lançamento (e-fls. 707 a
709), o total de juros recebidos foi de R$ 100.453,69. Utilizando-se o mesmo critério adotado
pela fonte pagadora, que dividiu o total das diferenças a pagar igualmente pelos três anos-
calendários em que os pagamentos ocorreram, o valor de juros a excluir da base de cálculo em
cada um dos anos-calendários é de R$ 33.484,56.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721145/2009-31

3.3.3 Da correção monetária
Não há como reformar a decisão recorrida neste ponto, pois o art. 56 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, previa a incidência tributária sobre a correção monetária:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
3.4
EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS DE MORA
O recorrente alega, subsidiariamente, que, dado que foi induzido a erro pela fonte
pagadora, que informou serem isentos os rendimentos pagos, inclusive com base em lei do ente
federado, não deveria incidir multa de ofício e juros de mora sobre o tributo lançado.
Entendo que o recorrente está correto ao afirmar que teria sido levado a erro pelas
informações fornecidas pela fonte pagadora, bem como por todo o contexto em que o pagamento
da verba se deu. Por conseguinte, quanto à incidência de multa de ofício, aplica-se o que dispõe a
Súmula Carf no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Porém, em relação ao juros moratórios, a turma está vinculada ao entendimento
manifesto na Súmula Carf no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Portanto, deve-se excluir a multa de ofício, mantendo-se os juros de mora.
3.5
DA APLICAÇÃO DO REGIME DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – RRA
A recorrente discordou da forma como se aplicou o regime de tributação para
rendimentos recebidos acumuladamente – RRA. Segundo ela, deveria ter sido observada o que
consta da Instrução Normativa no 1.127, de 7 de fevereiro de 2011. Ocorre que o método de
cálculo previsto naquela instrução somente se aplicou ao rendimentos recebidos
acumuladamente a partir de 28 de julho de 2010. No presente caso, em que os rendimentos
foram recebidos nos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, a regra aplicável era a prevista no
Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009, segundo o qual imposto de renda
incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente deve ser calculado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mensalmente
e não globalmente.
De fato, observa-se que a Autoridade Fiscal refez, em diligência, os cálculos do
lançamento (e-fls. 734 e 735) para aplicar o critério previsto no Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009.
Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida também nesse ponto.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.716 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721145/2009-31

Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e das matérias que não compõem a lide, rejeitar as
preliminares e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento para excluir 1) da base de cálculo, os
juros recebidos e as diferenças recebidas relativas a abonos de férias, e 2) do lançamento, a multa
de ofício (Súmula Carf no 73).
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 297
DF CARF MF
Original